Tribunal: TJMT
Processo: 1006125-57.2018.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006125-57.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE MARCILIO DONEGA - CPF: 357.405.748-20 (ADVOGADO), MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS - CPF: 345.984.481-72 (AGRAVANTE), ANALZITA DAS NEVES MULLER - CPF: 208.072.361-87 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE GABRIEL JULIO DE MATOS MULLER (AGRAVADO), ANALZITA DAS NEVES MULLER - CPF: 208.072.361-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELIZETE BAGATELLI GONCALVES - CPF: 301.330.841-91 (ADVOGADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GABRIEL JULIO DE MATOS MULLER (AGRAVADO), RODOLFO BAGATELLI GONCALVES - CPF: 031.586.211-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCIONAL DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, NÃO CONHECEU DO AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO QUARTO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

O Recurso que não combate especificamente os fundamentos da decisão unipessoal do Relator ofende ao princípio da dialeticidade, de forma que não comporta conhecimento. Na hipótese, as razões do Recurso de Agravo Interno não condizem com o que foi decidido monocraticamente pela Relatora, que não conheceu do quarto recurso integrativo em observância à regra do artigo 1.026, § 4.º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 1006125-57.2018.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Maria Auxiliadora dos Santos
em virtude da decisão de Id. 57585988, em que não conheci do quarto Recurso de Embargos de Declaração por ela oposto.

Em suas razões, a Agravante alega que o Recurso Aclaratório deve ser trazido ao julgamento pelo Colegiado.

De acordo com a Agravante, tenho
“monopolizado o voto condutor de tal forma”
que os eminentes pares,
“ao que parece, ainda não sabem que a Agravante está na iminência de ser despejada de seu próprio imóvel, por forma de uma relativização da prova e da lei, que até o momento”
,
“está dando aval à uma insidiosa empreitada criminosa [...].”

Afirma que, depois de me convencer da ilegalidade do Espólio, tanto que deferi o pedido liminar na Ação Rescisória,
“inexplicavelmente”
mudei de ideia ao proferir o voto de mérito da Ação Rescisória, sob o argumento de
“não ter como aferir se a autora ignorava a existência da prova.”

Reitera razões expostas nos diversos recursos de embargos de declaração opostos anteriormente, no sentido de que a prova que obteve depois do trânsito em julgado da sentença se ajusta ao artigo 966, inciso VII, do CPC.

Afirma que, no julgamento da Ação Rescisória e dos três Recursos de Embargos opostos antes do Integrativo que não foi por mim conhecido, sistematicamente me recusei em suprir a omissão, pois não expliquei e indiquei onde estaria um documento ou uma cronologia demonstrado o porquê de
“não ter como aferir”
se a Agravante ignorava a existência dos documentos apresentados com a inicial da Rescisória.

Ou seja, no seu entender, nos julgamentos dos Embargos, não cumpri a exigência contida no artigo 371, parte final, do CPC.

Reafirma que
“é provável”
que os demais componentes do órgão colegiado
“ainda não tomaram conhecimento da enorme margem de contribuição existente nos autos que, data venia, não permite nenhum tipo de relativização da prova e/ou de algum dispositivo legal para prestigiar uma empreitada criminosa rotulada de despejo.”

Alega que embora eu esteja
“cansada de saber”
, talvez os nobres colegas ainda não saibam
“que a empreitada criminosa foi sepultada pelo serviço judiciário profissional e seguro da Ilustrada Juíza da 6.º Vara Cível.”

Nos exatos termos das razões do Agravo,
“De família poderosa e influente, numa cópia da inicial a inventariante apenas trocou o nome de
Maria Benedita de Figueiredo
para
Maria Auxiliadora dos Santos
, (a filha), e ofereceu o mesmo expediente nefasto e asqueroso ao Ilustre Juiz da Sétima Vara Cível. E Vossa Excelência sabe muito bem disso. Infelizmente a verdade sempre carrega o fel da palavra.”

Segundo a Recorrente,
“O magistrado deu por válida
procuração assinada em branco
, por Dona
Maria Auxiliadora dos Santos
, e ignorou os fortes indícios sobre a ocorrência do crime de patrocínio infiel praticado pelo inescrupuloso advogado que contestou a ação de despejo concordando com os termos do despejo, e renunciou a causa confessando seu interesse no processo.”

Afirma que também é de meu conhecimento que
“o doutor ignorou os artigos 76, 320 e 321 do CPC.”

Sustenta que os Desembargadores que julgaram o Recurso de Apelação interposto em face da sentença objeto da Ação Rescisória, e também esta Desembargadora, admitiram que a Agravante assinou um contrato de locação quando tinha apenas 9 (nove) anos de idade.

Questiona se
“está correto tudo isso pra cima de uma senhora negra, idosa e semianalfabeta”
e afirma ser
“um inaceitável apartheid”.

Mais uma vez aduz que a assertiva constante no voto condutor da Ação Rescisória de que
“não é possível aferir se a Agravante ignorava ou não a existência da prova”
,
“é simplesmente prestigiar nefasta e asquerosa empreitada criminosa, máxime à certeza de que a poderosa família nunca teve uma vírgula sequer de direito sobre o imóvel.”

Em suas razões, a Agravante colaciona trechos dos votos proferidos na Ação Rescisória e nos três Embargos de Declaração anteriores, e fundamenta que assim o fez para que eu medite e que
“pelo menos não monopolize o feito subtraindo de seus Ilustres Pares o necessário conhecimento da realidade.”
, em especial porque o Colegiado
“em hipótese alguma pode permitir que o crime vença a justiça máxima para “roubar” o imóvel de uma pessoa Negra, Pobre, Semianalfabeta, humilde, Indefesa, porém HONESTA como se vê em todos os documentos espalhados no processo.”

Repete que a omissão do motivo pelo qual não é possível aferir se a Agravante tinha conhecimento dos documentos quando promoveu o feito rescisório jamais foi sanada e que, no quarto recurso integravativo, esta Desembargadora
“não quis se servir da oportunidade para fazer o que é mais correto”
, posto que não conheci dos Embargos de Declaração.

Amparada nesses argumentos, pugna que os membros da Turma julgadora sejam
“estimulados a tomarem conhecimento da situação, seja a providência legal legada à sessão de julgamento colhendo-se o respeitável voto de cada Integrante.”

Também quer o provimento do Agravo
“para que os derradeiros Embargos sejam julgados suprindo-se a omissão quanto ao motivo que sustenta o “não há como aferir” e que se manifeste, se for caso acerca da negativa de vigência do artigo 966, VII do CPC.”

Por fim, conclui com os seguintes dizeres:
“ainda há esperança de que a nefasta vulpina e soez empreitada criminosa rotulada de despejo seja finalmente alvo do poder intimidante do Estado, como fez a Dra. Tatiane Colombo.”

Contrarrazões no Id. 66726495.

O Recurso foi pautado para sessão de 04/02/2021; todavia, não foi julgado porque a Agravante suscitou minha suspeição e impedimento.

O Incidente foi liminarmente rejeitado pela Relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro (Id. 112895491) e a decisão foi ratificada pelo Órgão Especial, no julgamento do Recurso de Agravo Interno n.º 10039939-22.2021.8.11.0000 (Id. 112895493).

Com o trânsito em julgado, os autos retornaram conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tal qual exposto no relatório, Maria Auxiliadora dos Santos interpôs este Recurso de Agravo Interno em virtude da decisão de Id. 57585988, em que não conheci do
quarto
Recurso de Embargos de Declaração por ela oposto.

A decisão agravada tem a seguinte redação,
verbis
:

Vistos etc.

Conforme se extrai dos autos, depois que a Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, por unanimidade, julgou improcedentes os pedidos formulados por Maria Auxiliadora dos Santos, nos autos da Ação Rescisória ajuizada em face do Espólio de Gabriel Júlio de Matos Müller, a Autora opôs três Recursos de Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados pelo Órgão julgador, também de forma unânime.

No julgamento do terceiro Recurso Aclaratório, foi consignado que embora protelatório, a multa do artigo 1.026, do CPC, não seria majorada, porque assim o fora quando do julgamento do segundo Embargos de Declaração; todavia, ressalvou-se que não seriam admitidos novos embargos, porque além daquele, os dois anteriores foram considerados protelatórios (art. 1.026, § 4.º, CPC).

Publicado o decisum, novamente aportou aos autos manifestação da Sr.ª Maria Auxiliadora dos Santos, denominada de “Embargos Declaratórios com Efeito Modificativo”, alegando que tem como objetivo suprir omissões no Acórdão, que resultará em efeito modificativo autorizando a procedência da Ação.

Na peça processual, aduz que embora no voto condutor conste a ressalva de que não seriam admitidos novos embargos, a omissão ainda não foi suprida, prevalecendo grande equívoco no Acórdão.

Sustenta que pela terceira vez repetiu-se o mesmo argumento para a rejeição dos embargos.

Insiste na tese de que deve ser suprida a omissão, a fim de que seja esclarecido porque foi afirmado que não há como aferir se ela (Autora/Embargante) não tinha conhecimento dos documentos que instruíram a petição inicial da Ação Rescisória.

Requer que os Embargos de Declaração sejam acolhidos para que se esclareça onde está a prova de que ela (Autora/Embargante) sabia da existência da prova nova que ainda pode lhe garantir o pronunciamento favorável.

Ainda aduz que antes de proferir decisão monocrática de não conhecimento dos Embargos, “seria de bom tom designar audiência de mediação nos termos do art. 139, V, em caráter especial e na presença de membros desse Adulto e Responsável Colegiado, até para que seja esclarecida a audaciosa incursão de pessoa estranha na residência de Dona Maria Auxiliadora, no dia 26/03/2020, ocasião em que, afirmando ser mando da Embargada fez afirmações que foram documentadas, e que podem comprometer seriamente a imparcialidade desse Honroso e Digno Colegiado”.

Por fim, sustenta que a negativa de vigência do artigo 966, inciso VII, do CPC, “é publica e notória” e pede haja manifestação a respeito.

Tendo em vista o que dispõe o artigo 1.023, § 2.º, determinei a intimação do Embargado para, querendo, manifestar-se sobre os Embargos opostos, inclusive quanto ao pedido da Embargante para que seja designada audiência de mediação, nos termos do artigo 139, inciso V, do CPC (Id. 54936963).

Na petição de Id. 56563980, o Embargado pugna pela rejeição do recurso e, quanto ao pedido de realização de audiência de mediação, nas palavras do Recorrido, “entende se tratar de um verdadeiro deboche para com a Administração da Justiça, bem como para com este Tribunal” porque “é inadmissível que a parte atue em desfavor do impulso e da evolução processual o tanto quanto fez a Embargante”. Ao final, manifesta contrariamente ao pedido.

Antes da análise do Recurso e da defesa, aportou aos autos nova petição da Embargante, alegando que a audiência deve ser designada independentemente da manifestação da parte contrária.

Alega que o Recorrido fez “proposta indecente” e levianamente comprometeu a imparcialidade e honradez de membro do Colegiado.

Argumenta que caso não seja realizada a audiência de mediação, deve ser instaurado competente incidente para que a “proposta indecente” envolvendo membro desse Colegiado seja devidamente apurada.

Ao final, reitera o pedido de realização da audiência, ou que seja determinada a instauração de competente incidente.

Eis a síntese do necessário.

DECIDO
.

O artigo 932, caput e inciso III, do CPC, estabelecem que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível.

Neste caso, o Recurso de Embargos de Declaração não comporta conhecimento, haja vista que "são
inadmissíveis
novos embargos de declaração quando os dois anteriores tiverem sido considerados protelatórios. Inteligência do art. 1.026, § 4.º, do CPC/2015." (EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl nos EDcl nos EAREsp 406.806/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/06/2016, DJe 29/06/2016). (sem grifos no original).

No que tange ao argumento da Embargante de que deve ser instaurado competente incidente para a apuração, seja lá de que tipo de conduta envolvendo membro desse Colegiado, quando da análise do segundo Recurso de Embargos de Declaração, foi devidamente consignado que tais alegações devem ser feitas na seara própria, e não em razões de Embargos de Declaração (Pág. 14, Id. 42658450).

Quanto ao pedido da realização da audiência de conciliação/mediação, considerando o desinteresse manifestado pelo Embargado;

Tendo em vista que em oportunidade anterior a audiência de conciliação foi cancelada por manifestação de desinteresse na realização pela Embargante (nos autos da Ação Originária, antes de levar o Recurso de Apelação interposto pela Embargante para julgamento, o Desembargador Guiomar Teodoro Borges remeteu os autos à Cejusc e o ato foi cancelado diante de manifestação de não interesse na audiência feita pelo Dr. José Marcílio Donegá, via contato telefônico);

Levando em consideração que um dos princípios norteadores da mediação e da conciliação é o da voluntariedade, de forma que não se pode obrigar qualquer das partes a participar, contra sua vontade, do procedimento,
bem como que deve haver tratamento isonômico entre as partes, indefiro o pedido.

Com esses fundamentos,
não conheço do recurso aclaratório e indefiro o pedido de remessa para audiência de mediação.

[...]

Neste Recurso, a Agravante alega que o Recurso Aclaratório deve ser trazido ao julgamento pelo Colegiado.

De acordo com a Agravante, tenho
“monopolizado o voto condutor de tal forma”
que os eminentes pares,
“ao que parece, ainda não sabem que a Agravante está na iminência de ser despejada de seu próprio imóvel, por forma de uma relativização da prova e da lei, que até o momento”
,
“está dando aval à uma insidiosa empreitada criminosa [...].”

Afirma que, depois de me convencer da ilegalidade do Espólio, tanto que deferi o pedido liminar na Ação Rescisória,
“inexplicavelmente”
mudei de ideia ao proferir o voto de mérito da Ação Rescisória, sob o argumento de
“não ter como aferir se a autora ignorava a existência da prova.”

Reitera razões expostas nos diversos recursos de embargos de declaração opostos anteriormente, no sentido de que a prova que obteve depois do trânsito em julgado da sentença se ajusta ao artigo 966, inciso VII, do CPC.

Afirma que no julgamento da Ação Rescisória e dos três Recursos de Embargos opostos antes do Integrativo que não foi por mim conhecido, sistematicamente me recusei em suprir a omissão, pois não expliquei e indiquei onde estaria um documento ou uma cronologia demonstrado o porque de
“não ter como aferir”
se a Agravante ignorava a existência dos documentos apresentados com a inicial da Rescisória.

Ou seja, no entender da Recorrente, nos julgamentos dos três Embargos anteriores, não cumpri a exigência contida no artigo 371, parte final, do CPC.

Reafirma que
“é provável”
que os demais componentes do órgão colegiado
“ainda não tomaram conhecimento da enorme margem de contribuição existente nos autos que, data venia, não permite nenhum tipo de relativização da prova e/ou de algum dispositivo legal para prestigiar uma empreitada criminosa rotulada de despejo.”

Alega que embora eu esteja
“cansada de saber”
, talvez os nobres colegas ainda não saibam
“que a empreitada criminosa foi sepultada pelo serviço judiciário profissional e seguro da Ilustrada Juíza da 6.º Vara Cível.”

Nos exatos termos das razões do Agravo,
“De família poderosa e influente, numa cópia da inicial a inventariante apenas trocou o nome de
Maria Benedita de Figueiredo
para
Maria Auxiliadora dos Santos
, (a filha), e ofereceu o mesmo expediente nefasto e asqueroso ao Ilustre Juiz da Sétima Vara Cível. E Vossa Excelência sabe muito bem disso. Infelizmente a verdade sempre carrega o fel da palavra.”

Segundo a Recorrente,
“O magistrado deu por válida
procuração assinada em branco
, por Dona
Maria Auxiliadora dos Santos
, e ignorou os fortes indícios sobre a ocorrência do crime de patrocínio infiel praticado pelo inescrupuloso advogado que contestou a ação de despejo concordando com os termos do despejo, e renunciou a causa confessando seu interesse no processo.”

Afirma que também é do meu conhecimento que
“o doutor ignorou os artigos 76, 320 e 321 do CPC.”

Sustenta que os Desembargadores que julgaram o Recurso de Apelação interposto em face da sentença objeto da Ação Rescisória, e também esta Desembargadora, admitiram que a Agravante assinou um contrato de locação quando tinha apenas 9 (nove) anos de idade.

Questiona se
“está correto tudo isso pra cima de uma senhora negra, idosa e semianalfabeta”
e afirma ser
“um inaceitável apartheid”.

Mais uma vez, aduz que a assertiva constante no voto condutor da Ação Rescisória de que
“não é possível aferir se a Agravante ignorava ou não a existência da prova”
,
“é simplesmente prestigiar nefasta e asquerosa empreitada criminosa, máxime à certeza de que a poderosa família nunca teve uma vírgula sequer de direito sobre o imóvel.”

Em suas razões, a Agravante colaciona trechos dos votos proferidos na Ação Rescisória e nos três Embargos de Declaração anteriores, e fundamenta que assim o fez para que eu medite e que
“pelo menos não monopolize o feito subtraindo de seus Ilustres Pares o necessário conhecimento da realidade.”
, em especial porque o Colegiado
“em hipótese alguma pode permitir que o crime vença a justiça máxima para “roubar” o imóvel de uma pessoa Negra, Pobre, Semianalfabeta, humilde, Indefesa, porém HONESTA como se vê em todos os documentos espalhados no processo.”

Repete que a omissão do motivo pelo qual não é possível aferir se a Agravante tinha conhecimento dos documentos quando promoveu o feito rescisório jamais foi sanada e que no quarto recurso integrativo, esta Desembargadora
“não quis se servir da oportunidade para fazer o que é mais correto”
, posto que não conheci dos Embargos de Declaração.

Amparada nesses argumentos, pugna que os membros da Turma julgadora sejam
“estimulados a tomarem conhecimento da situação, seja a providência legal legada à sessão de julgamento colhendo-se o respeitável voto de cada Integrante.”

Também quer o provimento do Agravo
“para que os derradeiros Embargos sejam julgados suprindo-se a omissão quanto ao motivo que sustenta o “não há como aferir” e que se manifeste, se for caso acerca da negativa de vigência do artigo 966, VII do CPC.”

Por fim, conclui com os seguintes dizeres:
“ainda há esperança de que a nefasta vulpina e soez empreitada criminosa rotulada de despejo seja finalmente alvo do poder intimidante do Estado, como fez a Dra. Tatiane Colombo.”

Da leitura das razões invocadas, verifica-se que a Agravante ofende ao princípio da dialeticidade recursal, já que não enfrenta o que foi decidido monocraticamente por esta Relatora.

Sabe-se que o Recorrente tem o dever de abordar especificamente os fundamentos da decisão que deseja reformar,
demonstrando em que consiste o equívoco no julgamento, sob pena de não devolução da matéria, em face do princípio da dialeticidade
.

Inexistindo impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, como seria de rigor, tal circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida.

Eis o entendimento desta Corte Estadual,
que segue orientação do STJ
:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – RECURSO NÃO CONHECIDO. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão impugnada.
Esses fundamentos, por razões lógicas e jurídicas, dedem se referir às questões fáticas e jurídicas objeto da lide e que foram adotadas na fundamentação do pronunciamento jurisdicional atacado
.
(TJ-MT - AI: 10182944220198110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 27/05/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 03/06/2020). (sem grifos no original)

AGRAVO INTERNO – RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS NA DECISÃO MONOCRÁTICA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1
- Se as razões recursais não atacam, especificamente, os fundamentos da decisão monocrática recorrida, não há como conhecer do agravo interno por ofensa ao Princípio da Dialeticidade
. 2- Nos termos do art. 932, III, c/c art. 1.011, I, do Código de Processo Civil de 2015, o relator pode julgar monocraticamente e não conhecer de recurso de apelação que não impugna as razões da sentença.
(TJ-MT - AC: 00038347720148110021 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2019).

AGRAVO INTERNO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO ENTRE OS ARGUMENTOS RECURSAIS E OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA - NÃO CONHECIMENTO. Não se conhece de recurso que deixa de se referir aos fundamentos da decisão que impugna, desatendendo ao princípio da dialeticidade recursal
. (TJ-MT - AI: 10107994420198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 18/11/2019, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/11/2019).

Para corroborar que o entendimento está em consonância com a orientação do STJ, oportuna a transcrição dos seguintes arestos,
verbis
:

AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE INDEFERIMENTO LIMINAR PROFERIDA PELA PRESIDÊNCIA DO STJ.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO DECISUM. NÃO OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO
. 1.
Inexistindo impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, não há como conhecer do agravo interno, tendo em vista a não observância ao princípio da dialeticidade recursal
. 2. Agravo interno não conhecido.
(STJ - AgInt nos EAREsp: 1439945 RS 2019/0023754-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 18/08/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 25/08/2020). (sem grifos no original)

AGRAVO INTERNO
NA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA
. SÚMULA 182/STJ. 1.
O agravo que não impugna, especificamente, todos os fundamentos utilizados pela decisão agravada não pode ser conhecido
. 2. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
(STJ - AgInt nos EDcl na ExSusp: 192 SP 2018/0280591-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 02/04/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/04/2019). (sem grifos no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III, DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte agravante, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, infirmar especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao reclamo
. 2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão contida no art. 932, III, do CPC de 2.015 e art. 253, I, do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado. 3.
O recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º, do citado artigo de lei
. 4. Agravo interno não provido, com aplicação de multa.
(AgInt no AREsp 1588523/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 03/03/2020)

No caso concreto, ao invés de a Agravante se ater aos fundamentos da decisão, que por sua vez, não conheceu do quarto Recurso Integrativo por ela oposto, optou por afirmar que esta Desembargadora “monopolizou” o entendimento e impediu os demais integrantes da Turma de analisar os autos,
embora nem a Ação Rescisória e nenhum dos recursos da Agravante, exceto o Recurso que não foi conhecido, tenham sido julgados de forma unipessoal
.

Se não bastasse, a Agravante divagou sobre teses que já foram há muito rechaçadas pela Turma e, por fim, nada trouxe no sentido de impugnar especificamente os fundamentos decisórios adotados por esta Relatora para o não conhecimento do quarto recurso integrativo, qual seja: a vedação expressa constante no § 4.º, do artigo 1.026, do CPC, que assim estabelece:
“Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Com essas considerações,
não conheço do Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2022